Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTA COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do registro e arquivamento referente à Alteração do Contrato
Social da empresa “LP SANTOS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA”, com efeitos ex tunc, ou seja, desde a data em que ele foi incluído; b) determinar à ré que exclua de seus registros o nome do requerente do quadro societário da “LP SANTOS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA”; c) determinar a exclusão de qualquer pendência, cobrança de tributo, taxa, multa, ou valor equivalente, referente à empresa em questão. Em suas razões, o recorrente pugna pela condenação da Junta Comercial ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das falhas na prestação do serviço que resultaram em prejuízos à sua imagem e direitos da personalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o cabimento de indenização por dano moral em razão de fraude no registro de empresa mercantil.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que foi registrada alteração contratual de sociedade empresária em nome do autor, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, mediante fraude. O autor sustenta que o fato causou danos a seus atributos da personalidade.
5. Nos termos do art. 37 da Lei 8.934/94, a Junta Comercial é a responsável pela instrução do processo de arquivamento da alteração contratual das empresas mercantis. Nesta linha, conforme a Teoria do Risco Administrativo, a Junta Comercial, que possui natureza de autarquia distrital, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando para tanto a ocorrência do dano experimentado pelo administrado e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta estatal (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
6. No caso, restou comprovado o nexo causal entre a conduta da Junta Comercial e o dano, porquanto foram admitidos documentos falsos para fins de alteração contratual envolvendo o nome do autor. O dano, na espécie, é in re ipsa, ou seja, “independe de prova, conforme majoritária jurisprudência, pois decorre da fraude perpetrada e do abalo à imagem, ao bom nome e ao crédito do Autor. Tal circunstância, por óbvio, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X)”. (Acórdão 1762143, 0705872-31.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no PJe: 05/10/2023.)
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado fixar o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com a jurisprudência deste E. TJDFT. Precedentes: (Acórdão 1729585, 0704427-41.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no PJe: 28/07/2023.); (Acórdão 1655641, 0716504-07.2019.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no PJe: 07/02/2023.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.